Tribunal: TJSP
Processo: 1001308-35.2025.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a Ré a restituir R$ 3.198,99 por danos materiais e a pagar R$ 10.000,00 por danos morais, além de custas e honorários

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a Ré a restituir R$ 3.198,99 por danos materiais e a pagar R$ 10.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios, em razão da ausência de entrega de produto adquirido por meio da plataforma Ré.
II. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha nos serviços prestados pela Ré, ensejando sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, e se o valor da indenização por danos morais comporta redução.
III. Razões de Decidir: A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que a Ré integra a cadeia de fornecimento. Responsabilidade da Ré bem configurada nos autos diante da inércia em solucionar os problemas vivenciados pela Autora em razão da ausência de entrega do produto adquirido junto à sua plataforma. Inafastável a obrigação de devolução do valor pago. Danos morais devidamente configurados. Aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor que reconhece o dever de reparação do tempo perdido pelo consumidor para resolução de problemas causados pelos fornecedores. Indenização por danos morais foi reduzida de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. 1. A perda de tempo útil do consumidor caracteriza dano moral indenizável. 3. A indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano sofrido, evitando enriquecimento indevido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.